Tribunal: TJMT
Processo: 1012332-44.2024.8.11.0006
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012332-44.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

(s):

[CLAUDINEI RAMALHO GONCALVES - CPF: 037.993.901-03 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
DEVIDA.
APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA E JUROS PELA SELIC.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da 2ª Vara Cível de Cáceres que julgou procedente ação declaratória, para declarar
o vício na contratação
de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), convertendo-o para a modalidade de empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação, além da restituição simples dos valores indevidamente descontados. A sentença também condenou a instituição ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de cartão de crédito consignado com RMC firmado entre as partes deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado convencional, ante a existência de vício de consentimento e falha no dever de informação; (ii) estabelecer se é juridicamente admissível a cumulação da correção monetária pelo IPCA com os juros moratórios pela Taxa SELIC na devolução dos valores cobrados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação de cartão de crédito consignado, na qual o valor foi integralmente depositado na conta do consumidor, sem utilização efetiva do cartão, configura desvirtuamento da finalidade do produto financeiro, caracterizando operação típica de empréstimo consignado.

A ausência de informação clara quanto ao mecanismo de amortização da dívida — baseada em pagamentos mínimos e refinanciamento automático — viola os
princípios da boa-fé, transparência e informação do Código de Defesa do Consumidor, gerando desequilíbrio contratual e vício de consentimento.

A conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado visa preservar o negócio jurídico, garantindo a intenção originária do consumidor e afastando as cláusulas excessivamente onerosas, em conformidade com o art. 170 do Código Civil.

A jurisprudência dominante reconhece como abusiva a prática de ofertar crédito direto sob a forma de cartão de crédito consignado, aplicando-se a taxa média de mercado para empréstimos pessoais consignados divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

A cumulação da correção monetária pelo IPCA com os juros moratórios pela Taxa SELIC configura bis in idem, pois a SELIC possui natureza híbrida, englobando ambos os encargos. Assim, deve ser afastada a aplicação cumulativa dos índices, adotando-se exclusivamente a Taxa SELIC para fins de atualização dos valores a serem restituídos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado com liberação integral de valor na conta do consumidor configura, na prática, operação de empréstimo consignado, devendo o contrato ser readequado para refletir essa natureza.

A ausência de informação clara sobre a forma de amortização da dívida e os efeitos do refinanciamento automático caracteriza vício de consentimento, autorizando a conversão do contrato e aplicação da taxa média de mercado conforme divulgada pelo BACEN.

É indevida a cumulação da correção monetária pelo IPCA com os juros moratórios pela Taxa SELIC, devendo prevalecer apenas esta última como índice de atualização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 113, 170 e 421; CDC, arts. 6º, III, 39, III e V, e 46; CPC, arts. 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.722.322/MA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 24.04.2020;

STJ, AgInt no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 11.10.2019;

TJMT, Apelação Cível n. 1031920-29.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.04.2025;

TJMT, Apelação Cível n. 1051919-65.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1012332-44.2024.8.11.0006

CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CRÉDITO
DIRETO S
/
A
X
CLAUDINEI RAMALHO GONCALVES

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cáceres, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato, ajuizada por CLAUDINEI RAMALHO GONCALVES
, para determinar
a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo pessoal consignado, aplicando-se a taxa média de juros do mercado referente a essa operação conforme fixado pelo BACEN à época da contratação
, bem ainda, condenar a Instituição Financeira
a restituir os valores descontados indevidamente, na forma simples, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, com atualização monetária pelo IPCA desde cada desconto e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, facultada a compensação. Por conseguinte, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Irresignada, a apelante pretende a reforma da sentença
,
para
reconhecer a improcedência da ação, mantendo a modalidade de cartão de crédito consignado.

Sustenta a ausência de vício de consentimento, argumentando que o apelado tinha plena ciência do negócio pactuado, qual seja, o empréstimo por meio de saque junto de cartão de crédito consignado por meio do uso da margem saque
.

Argumenta
a legalidade da operação
"saque cartão"
e o cumprimento do
dever de informação
. Bem como, a validade das
assinaturas digitais utilizadas
no contrato.

Alega
erro quanto à cumulação da Taxa Selic com o INPC para a atualização dos valores a serem devolvidos,
aduzindo que Selic
engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora.

Nas
contrarrazões (
id
196015859), o apelado pugna pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade
. No mérito, pede o desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, suscita
o
apelad
o
,
em sede de preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade,
sob argumento de que
a apelante teria apenas reproduzido os argumentos de sua contestação sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

Sem razão, contudo.

O princípio da dialeticidade constitui requisito formal de admissibilidade dos recursos, impondo ao recorrente o ônus de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais entende que a decisão merece reforma, estabelecendo efetivo diálogo com os fundamentos da decisão impugnada. Sua previsão normativa encontra-se nos incisos II e III do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, que estabelecem como requisitos da apelação "a exposição do fato e do direito" e "as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade".

No caso em exame, ao contrário do que sustenta
o
apelad
o
, o recurso apresenta fundamentação suficiente para permitir a compreensão da controvérsia e o exame das questões devolvidas a esta instância recursal.

Com efeito, nas
razões recursais,
o apelante se
dedica a confrontar especificamente os fundamentos centrais da sentença, notadamente quanto à alegada ausência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, ao cumprimento do dever de informação, à validade das assinaturas digitais e, por fim, à questão dos índices de atualização monetária.

Ainda que determinados argumentos tenham sido, de fato, anteriormente apresentados na contestação, tal circunstância não configura, por si só, violação ao princípio da dialeticidade.

A reiteração de argumentos é admitida quando há pertinência temática com os fundamentos da decisão impugnada, estabelecendo-se o necessário confronto dialético entre as razões recursais e a fundamentação da sentença.

Não se trata, portanto, de mera repetição acrítica de teses defensivas, mas de argumentação jurídica direcionada a infirmar os fundamentos da sentença, permitindo a esta Corte examinar as questões controvertidas.

Ademais, a apelante expressamente requereu a reforma da sentença, indicando os motivos pelos quais entende que a decisão merece ser modificada.

Conforme orientação do STJ
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(
AgInt no AREsp 976.892/GO
, Rel. MinistroRaul Araújo, Quarta Turma, DJe 29/8/2017)
.

Nesse sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1823145 SP 2019/0185812-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

A controvérsia central do recurso reside na validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes e na possibilidade de sua conversão para a modalidade de empréstimo pessoal consignado.

A apelante defende a validade do contrato originalmente pactuado, sustentando que o apelado tinha pleno conhecimento da natureza do negócio jurídico firmado, não havendo vício de consentimento ou falha no dever de informação.

Inicialmente, é necessário reconhecer que, de fato, as operações de cartão de crédito consignado apresentam peculiaridades que as distinguem dos tradicionais empréstimos consignados, notadamente quanto à forma de amortização e às taxas de juros aplicáveis.

Na espécie, como bem observado na sentença recorrida, o contrato firmado entre as partes estabeleceu o depósito do montante emprestado diretamente na conta corrente do autor, dispensando o uso efetivo do cartão de crédito para acesso ao valor negociado. Tal circunstância, aliada à ausência de prova da efetiva entrega do cartão físico ao consumidor, denota que a operação, em sua essência, aproxima-se mais de um empréstimo consignado do que propriamente de um contrato de cartão de crédito.

A
sistemática de pagamento mínimo da fatura, com refinanciamento automático do saldo devedor, sem clara informação sobre os efeitos dessa operação, configura prática que onera excessivamente o consumidor e compromete a transparência da relação contratual.

A incidência de juros sobre juros, característica do crédito rotativo, gera um cenário de crescimento exponencial da dívida, tornando-a potencialmente impagável.

Embora
o
apelante sustente que todas as informações necessárias foram prestadas ao consumidor, não se verifica nos autos prova robusta de que o apelado tenha sido adequadamente esclarecido sobre as consequências do refinanciamento mensal do saldo devedor, especialmente quanto à possibilidade de crescimento indefinido da dívida.

A proteção contratual do consumidor, diretriz fundamental do Código de Defesa do Consumidor, impõe a observância dos princípios da transparência, da informação adequada e da boa-fé objetiva.

Portanto, é
notório que a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, apesar de legalmente prevista, difere substancialmente do
empréstimo consignado convencional. Enquanto este último possui parcelas fixas, prazo determinado e condições mais favoráveis ao consumidor, o primeiro caracteriza-se por descontos mínimos que não amortizam o principal, potencialmente resultando em dívida perpétua.

No caso em análise, a despeito da existência de contrato
eletronicamente
assinado, os elementos dos autos convergem para a conclusão de que
o
apela
do
foi induzid
o
a erro substancial quanto à natureza da operação contratada, evidenciando vício de consentimento.

Nesse contexto, afigura-se adequada a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de juros de mercado para essa modalidade de operação à época da contratação, conforme determinado na sentença.

Diante do vício de consentimento verificado,
tem-se que
cabível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado com RMC para a modalidade de empréstimo consignado convencional, aplicando-se retroativamente a taxa média de mercado para empréstimos consignados divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

Esta providência visa preservar o negócio jurídico, reconhecendo a intenção originária da consumidora de obter crédito consignado, ao mesmo tempo em que afasta as condições mais onerosas impostas pelo formato de cartão de crédito com RMC, em consonância com os princípios da função social do contrato e do equilíbrio contratual.

Em vista disso, deve ser
convertido o ajuste para a modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC
.

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4º, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR.A contratação de cartão de crédito consignado que, na prática, opera como empréstimo com liberação única de valor mediante TED e descontos mensais em folha, caracteriza desvirtuamento da natureza do contrato, configurando prática abusiva. A
conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no CDC, sobretudo por não esclarecer ao consumidor aspectos essenciais como valor financiado, taxa de juros, número de parcelas e condições de quitação, conforme já reconhecido pelo STJ (REsp 1722322/MA). A utilização do cartão para compras não descaracteriza a operação como empréstimo, uma vez que a controvérsia recai sobre a forma de disponibilização dos valores e o modelo de cobrança adotado. A manutenção do contrato nos moldes pactuados é inviável, devendo ser determinada sua readequação para empréstimo consignado, nos termos do art. 170 do Código Civil, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação. O Agravo Interno é manifestamente improcedente, justificando a imposição da multa de 2% prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, em razão do caráter protelatório do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não provido. Tese de julgamento: A liberação de valor fixo em conta do consumidor sob a denominação de “cartão de crédito consignado” configura, na realidade, operação de empréstimo, devendo ser readequada para essa modalidade. A prática configura violação aos deveres de transparência e informação previstos no CDC, sendo abusiva nos termos dos arts. 39, III e V, e 46. É devida a aplicação da taxa média de mercado para empréstimos consignados, conforme apurada pelo Banco Central à época da contratação. (N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

Merece acolhimento, contudo, o argumento recursal quanto ao equívoco na cumulação da Taxa SELIC com o IPCA para fins de atualização monetária e incidência de juros moratórios sobre os valores a serem restituídos.

Com efeito, a Taxa SELIC (Sistema Especial de Liquidação e Custódia) possui natureza jurídica híbrida, englobando tanto a correção monetária quanto os juros de mora. Constitui, portanto, um índice único que já contempla ambos os elementos.

A determinação contida na sentença, no sentido de aplicar "atualização monetária pelo IPCA desde cada desconto e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação", incorre em bis in idem, resultando em dupla oneração do devedor no que tange à correção monetária.

O correto, nessa hipótese, seria a aplicação exclusiva da Taxa SELIC, que já engloba tanto a atualização monetária quanto os juros moratórios, ou, alternativamente, a aplicação do IPCA como índice de correção monetária, acrescido de juros de mora de 1% ao mês.

A cumulação de ambos os índices, contudo, não se mostra juridicamente adequada.

Nesse ponto específico, portanto, o recurso comporta provimento para afastar a cumulação da Taxa SELIC com o IPCA, determinando-se a aplicação exclusiva da Taxa SELIC como fator de atualização dos valores a serem restituídos ao autor, mantendo-se, no mais, a sentença em seus demais termos.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
.

A operação em análise consiste em crédito disponibilizado diretamente ao consumidor, mediante TED, com características típicas de empréstimo consignado, ainda que rotulado como cartão de crédito, com o objetivo de contornar os limites legais de consignação e impor taxas de juros superiores às legalmente admitidas para empréstimos. A conduta da instituição financeira viola os princípios da transparência e da boa-fé objetiva, configurando prática abusiva nos termos dos incisos III e V do art. 39 do Código de Defesa do Consumidor, bem como afronta o art. 46 do mesmo diploma legal ao dificultar o acesso claro às condições contratuais. Conforme julgado pelo STJ no REsp 1.722.322/MA, a omissão de informações essenciais em contratos dessa natureza representa infração ao dever de informação e
induz o consumidor a erro quanto à real natureza e ônus da contratação.

A requalificação do contrato como empréstimo consignado preserva o princípio da continuidade contratual (art. 170 do Código Civil) e impõe a aplicação da taxa média de mercado para essa modalidade, conforme precedentes do STJ (AREsp 1.099.613/MG). Com a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, aplica-se imediatamente a nova sistemática de cálculo dos encargos legais nas obrigações civis em curso, conforme reconhecido pelo STJ no AgInt no AREsp 2.070.372/SP, adotando-se a Taxa Selic como índice único para juros de mora e o IPCA para correção monetária. IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: É abusiva a contratação de cartão de crédito consignado quando se comprova que a operação possui natureza de empréstimo com crédito direto ao consumidor. A requalificação contratual é medida necessária à luz dos princípios da boa-fé e da transparência, impondo a aplicação da taxa média de mercado para empréstimos consignados. A Lei nº 14.905/2024 incide imediatamente sobre as obrigações civis pendentes, determinando o uso do IPCA para correção monetária e da Taxa Selic como índice único de juros de mora. (N.U 1051919-65.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso
,
apenas para determinar que os valores a serem restituídos ao autor sejam atualizados exclusivamente pela Taxa SELIC a partir da citação, afastando-se a correção monetária pelo IPCA, mantendo-se, no mais, a sentença em seus demais termos.

Em razão da sucumbência recursal mínima, mantenho os honorários advocatícios como fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025